Tribunal: STJ
Processo: 0220413-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011869 - SP (2025/0220413-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDSON APARECIDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAROVÁVEL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
corpus, no qual se pleiteava a concessão de livramento condicional ou,
subsidiariamente, a progressão ao regime semiaberto.
2. O agravante alega ilegalidade na decisão que indeferiu a progressão de regime e o
livramento condicional, argumentando que não possui falta disciplinar pendente de
reabilitação e que possui bom comportamento carcerário, além de contar com exame
criminológico favorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o livramento
condicional e a progressão de regime, com base no histórico prisional do agravante e
na prática de faltas disciplinares graves, é legal e fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O histórico prisional do agravante, que inclui faltas disciplinares graves e fuga
durante saída temporária, justifica o indeferimento do benefício, demonstrando
ausência de compromisso com a execução penal.
5. A análise desfavorável do mérito do condenado, mesmo com atestado de boa
conduta carcerária, é justificada pelas peculiaridades do caso concreto e pelos fatos
ocorridos durante a execução penal.
6. O exame criminológico favorável não vincula o entendimento do magistrado, que
deve considerar todos os aspectos do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O histórico prisional e a prática de faltas disciplinares graves
justificam o indeferimento de benefícios da execução penal. 2. A análise desfavorável
do mérito do condenado pode ser feita com base nas peculiaridades do caso concreto,
Documento eletrônico VDA49447269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:03
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: b444957b-4ad8-408a-bc46-e05b370065af

independentemente de atestado de boa conduta carcerária. 3. O exame criminológico
favorável não vincula o magistrado na análise do requisito subjetivo para concessão de
benefícios.".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no AREsp 1.467.632/MS, Rel. Min. Nefi
Jurisprudência relevante citada:
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03.10.2019; STJ, AgRg no HC 514.373/TO, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.09.2019; STJ, AgRg no HC 482.426
/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.08.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49447269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:03
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: b444957b-4ad8-408a-bc46-e05b370065af

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011869 - SP (2025/0220413-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDSON APARECIDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAROVÁVEL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
corpus, no qual se pleiteava a concessão de livramento condicional ou,
subsidiariamente, a progressão ao regime semiaberto.
2. O agravante alega ilegalidade na decisão que indeferiu a progressão de regime e o
livramento condicional, argumentando que não possui falta disciplinar pendente de
reabilitação e que possui bom comportamento carcerário, além de contar com exame
criminológico favorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o livramento
condicional e a progressão de regime, com base no histórico prisional do agravante e
na prática de faltas disciplinares graves, é legal e fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O histórico prisional do agravante, que inclui faltas disciplinares graves e fuga
durante saída temporária, justifica o indeferimento do benefício, demonstrando
ausência de compromisso com a execução penal.
Documento eletrônico VDA49448250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 1a606b35-c520-4f5e-973a-d2777e71499f

5. A análise desfavorável do mérito do condenado, mesmo com atestado de boa
conduta carcerária, é justificada pelas peculiaridades do caso concreto e pelos fatos
ocorridos durante a execução penal.
6. O exame criminológico favorável não vincula o entendimento do magistrado, que
deve considerar todos os aspectos do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O histórico prisional e a prática de faltas disciplinares graves
justificam o indeferimento de benefícios da execução penal. 2. A análise desfavorável
do mérito do condenado pode ser feita com base nas peculiaridades do caso concreto,
independentemente de atestado de boa conduta carcerária. 3. O exame criminológico
favorável não vincula o magistrado na análise do requisito subjetivo para concessão de
benefícios.".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no AREsp 1.467.632/MS, Rel. Min. Nefi
Jurisprudência relevante citada:
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03.10.2019; STJ, AgRg no HC 514.373/TO, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.09.2019; STJ, AgRg no HC 482.426
/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.08.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON APARECIDO DA SILVA
contra a decisão que indeferiu liminarmente o presente habeas corpus.
O agravante defende que a decisão que indeferiu a progressão de regime e
livramento condicional padece de ilegalidade, porquanto não possui falta disciplinar
pendente de reabilitação, estando atualmente com bom comportamento carcerário,
conforme seu Boletim Informativo.
Ainda, aduz que milita em favor do agravante a conclusão favorável do exame
criminológico realizado para fins de progressão de regime, reforçando a viabilidade de
concessão do benefício.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental, determinando-se o julgamento do feito pelo órgão colegiado, com a
cassação do acórdão impugnado, deferindo-se o livramento condicional, ou
subsidiariamente, a progressão ao regime semiaberto.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 107/108).
É o

relatório.
Documento eletrônico VDA49448250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 1a606b35-c520-4f5e-973a-d2777e71499f

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Como se sabe, para a análise do requisito subjetivo relativo ao bom
comportamento deve-se levar em consideração todo o histórico prisional, inclusive
quanto a fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime.
Na hipótese, o recorrente possui histórico criminal desfavorável, pois no curso
do cumprimento da reprimenda decorrente da prática de crime grave de roubo, praticou
2 (duas) faltas disciplinares de natureza grave, sendo a última delas reabilitada apenas
recentemente, em
.
23/3/2024
Ademais, mesmo beneficiado com a progressão para o regime prisional
semiaberto em 28/6/2022, não retornou da saída temporária em
, tendo sido
3/1/2023
recapturado somente dois meses depois, em
, resultando na regressão do
23/3/2023
regime prisional para o fechado, demonstrado, com isso, ausência de compromisso
com a execução penal.
Verifica-se, portanto, que foram apresentadas motivações idôneas para o
indeferimento do benefício, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.
A propósito (grifos nossos):

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.
FALTA GRAVE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo o Tribunal de origem, soberano na
análise probatória, pelo não preenchimento dos requisitos
para a concessão do livramento condicional, concluir de
forma distinta encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. É entendimento predominante nesta Corte que a
falta grave pode ser utilizada a fim de verificar o
cumprimento do requisito subjetivo necessário para a
concessão de benefícios da execução penal.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp 1.467.632/MS, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
3/10/2019
; sem grifos no original.)
8/10/2019

De mais a mais, em que pese a alegação do recorrente de ostenta bom
comportamento carcerário, devidamente atestado pela Direção do estabelecimento
prisional, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja
atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado,
Documento eletrônico VDA49448250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 1a606b35-c520-4f5e-973a-d2777e71499f

baseada nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos
ocorridos durante a execução penal justifica o indeferimento de benefícios pelo
inadimplemento do requisito subjetivo.
Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO
AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUGA
DA UNIDADE PRISIONAL. FORAGIDO POR MAIS DE 3
ANOS.
1
ANO
COM
BOM
COMPORTAMENTO
ATESTADO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. BENEFÍCIO
INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA VEDADA NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.
1.
As
instâncias
ordinárias
fundamentaram
suficientemente o indeferimento do livramento condicional
por falta de preenchimento do requisito subjetivo. O
paciente permaneceu foragido por mais de três anos, após
se evadir da penitenciária em que se encontrava recolhido.
O requisito subjetivo não pode ser aferido apenas pelo
bom comportamento carcerário no último ano de
cumprimento da pena, quando considerado a gravidade da
falta anteriormente praticada e o longo período de evasão.
2. Rever as conclusões das instâncias ordinárias
sobre os requisitos subjetivos para concessão do
livramento
condicional
demandaria
o
aprofundado
revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento
vedada na estreita via do habeas corpus.
3.
Agravo
Regimental
no
Habeas
Corpus
desprovido.
(AgRg no HC 514.373/TO, de minha Relatoria,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
;
19/9/2019
26/9/2019
sem grifos no original.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO
PRISIONAL QUE REGISTRA A PRATICA DE DIVERSAS
FALTAS GRAVES, ENTRE ELAS, SEIS FUGAS. ÚLTIMA
COM RECAPTURA EM
. IDONEIDADE DA
16/6/2016
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento
segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta
carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado
feita pelo juízo das execuções ou, mesmo, pelo Tribunal de
origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e
levando em consideração fatos ocorridos durante a
execução penal, justifica o indeferimento tanto do pleito de
progressão de regime prisional quanto do de concessão de
livramento condicional pelo inadimplemento do requisito
subjetivo.
2. No caso dos autos, o indeferimento do livramento
condicional se deu em razão da ausência do requisito
subjetivo, considerando, para tanto, o histórico prisional do
paciente, no qual consta que ele praticou diversas faltas
disciplinares de natureza grave, "entre elas, seis fugas",
sendo a última delas em
, com recaptura em
29/5/2013
(vide e-STJ fl. 68), ficando foragido por 3
16/6/2016
(três)
. Dessa forma, ainda que a
anos e 18 (dezoito) dias
consulta ao sítio do Tribunal de origem permita verificar
Documento eletrônico VDA49448250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 1a606b35-c520-4f5e-973a-d2777e71499f

que o Juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de
Campo Grande/MS tenha, na data de
,
26/6/2019
'considerando plausível a justificativa apresentada pelo
sentenciado em audiência (f. 610), uma vez que
comprovada através dos documentos juntados às fls. 614-
6', tenha restabelecido o regime semiaberto ao
sentenciado,
evidenciada
está
a
idoneidade
da
fundamentação utilizada para indeferir o pedido de
concessão do livramento condicional por ausência do
requisito subjetivo, não havendo falar, portanto, em
existência de flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem.
3. Ressalte-se, ainda, que o afastamento dos
fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto
ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, providência inadmissível na via
estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 482.426/MS, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
; sem grifos no original.)
13/8/2019
23/8/2019

O mesmo raciocínio também é seguido nos casos em que há exame
criminológico favorável, cujo resultado não vincula o entendimento do Magistrado.
Afinal, este Colendo STJ possui a orientação de que as instâncias ordinárias são
soberanas na análise das provas inerentes ao preenchimento do requisito subjetivo
pelo apenado para fins de obtenção de benefícios da execução penal, não estando
adstrito sequer a eventual conclusão favorável do exame criminológico, devendo levar
em conta todos os aspectos do cumprimento da pena no momento. Nesse sentido,
AgRg no HC n. 633.997/SP, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
14/9/2021
DJe de
.
17/9/2021
Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão
da ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49448250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 1a606b35-c520-4f5e-973a-d2777e71499f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0220413-9
HC 1.011.869 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00096736520258260996 00142014820208260502 142014820208260502
15115476020208260228 96736520258260996
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDSON APARECIDO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Livramento condicional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDSON APARECIDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551542980188443@
2025/0220413-9 - HC 1011869 Petição : 2025/0056856-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:21:59
Código de Controle do Documento: 5CD96A56-71E9-4951-94D5-176A09D682FF